Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-63.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. NEOENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL – COBRANÇA DE VALORES ANTERIORES AO INGRESSO NO IMÓVEL - ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Preliminar de Dialeticidade.
2.1 Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2.2. Na espécie, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, eis que, em síntese, a parte recorrente almeja comprovar que não é responsável pelos débitos apontados. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. Narra o autor que reside há oito meses no imóvel alugado situado no Paranoá, mas que vêm sendo cobrado por dívidas anteriores ao início da locação e que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida que não reconhece. Requer a declaração de inexigibilidade das dívidas anteriores à data de seu ingresso no imóvel, a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Conforme narrado pelo próprio autor, passou a residir no imóvel em novembro de 2020, e as faturas juntadas aos autos indicam cobranças de valores referentes aos serviços prestados nos meses de maio e junho de 2021, bem como reaviso de contas vencidas.
6. A fatura com vencimento em 18/11/2020 aponta o consumo de 120 kWh, sendo cobrado R$ 72,88 (ID 34246415 - Pág. 1). A mesma fatura apresenta o histórico de consumo e indica que não houve consumo anterior a novembro de 2020, data em que o autor passou a residir no imóvel.
7. Por sua vez, as faturas com vencimento em 18/05/2021 e 18/06/2021 apresentam consumo de 155 kWh e 136 kWh, e cobrança de R$ 97,33 e R$ 90,69, respectivamente, não existindo qualquer indicativo de que naquelas faturas foram embutidas cobranças referentes a faturas anteriores (ID 34246412 e 34246414).
8. Da mesma forma, os dois “reavisos de contas vencidas” enviados ao autor estampam a cobrança pelas faturas vencidas e não pagas referentes aos meses de março, abril, maio e junho de 2021, nos valores de R$ 95,50; R$ 96,13; R$ 97,3 e R$ 90,69 (ID 34246410 e 34246416). Observa-se, assim, que o autor possui média de consumo de 136 kWh e não há qualquer indício de que esteja sendo cobrado por faturas referentes a consumos anteriores a novembro de 2020, ainda mais porque no referido período não houve consumo.
9. Conforme já decidiu o Egrégio STJ, inversão do ônus probatório nas relações de consumo, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, não se opera ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, decorre de decisão judicial e não de imposição normativa. (AgRg no REsp 1335475/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance, mas não são produzidas.
10. Inobstante a indignação da parte autora, não há nos autos qualquer indício de tenha sido cobrado por valores referentes a serviços prestados antes de novembro de 2020, a justificar seus pedidos.
11. Quanto à inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, não há nos autos qualquer comprovante de que as faturas tenham sido quitadas. Destarte, não há como acolher o pedido autoral de exclusão do seu nome dos referidos cadastros. Da mesma forma, não há que se falar em indenização por danos morais.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.